Tribunal: TJES
Processo: 5006542-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006542-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARIA LAURA ELEODORO PEREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA CESSAÇÃO DOS DÉBITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de descontos em benefício previdenciário da parte autora, referentes a contrato de empréstimo consignado alegadamente não contratado, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário, ante indícios de fraude, e se a responsabilidade pelo cumprimento da ordem de cessação dos débitos é da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações da autora, que nega a contratação do empréstimo, demonstra a probabilidade do direito, exigindo dilação probatória para a análise exauriente dos documentos apresentados pelo banco.

O perigo de dano decorre dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), sendo este risco mais grave para a consumidora (parte hipossuficiente) do que para a instituição financeira, que detém superioridade econômica.

A medida de suspensão dos descontos é plenamente reversível, pois, caso a ação seja julgada improcedente ao final, a instituição financeira poderá retomar a cobrança dos valores devidos.

Compete à instituição financeira a responsabilidade por adotar as providências necessárias para suspender os descontos, não podendo atribuir essa obrigação à fonte pagadora (INSS) ou ao Poder Judiciário.

A alegação de eventual entrave operacional para o cumprimento da ordem judicial deve ser demonstrada concretamente pela instituição financeira, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Presentes a probabilidade do direito, baseada em indícios de fraude em empréstimo consignado, e o perigo de dano, decorrente de descontos em verba alimentar, mantém-se a tutela de urgência que determina a suspensão dos débitos.

O perigo da demora é mais grave para o consumidor hipossuficiente do que para a instituição financeira, que poderá reaver os valores se vencedora ao final, caracterizando a reversibilidade da medida.

Compete à instituição financeira, e não à fonte pagadora ou ao Judiciário, a responsabilidade operacional por suspender os descontos em folha de pagamento determinados por ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 (citado na jurisprudência). Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5015223-06.2023.8.08.0000; TJES, AI 013199000822; TJES, AI 5002225-40.2022.8.08.0000; TJES, AI 5003659-30.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela”, proposta por
MARIA LAURA ELEODORO PEREIRA
, determinou à agravante a imediata abstenção de efetuar descontos no benefício previdenciário da agravada, referentes ao contrato nº 325852885-4, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, a agravante sustenta que
(i)
os descontos realizados decorrem de contrato de empréstimo consignado regularmente celebrado entre a agravada e o Banco PAN S.A., cuja operação foi posteriormente cedida ao Banco Bradesco S.A., com comprovação da liberação dos valores diretamente na conta da autora, inexistindo qualquer ilicitude ou ausência de relação jurídica entre as partes;
(ii)
a decisão agravada foi proferida sem prévia oitiva do banco, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da legalidade da relação contratual e da ausência de prova de fraude;
(iii)
o contrato objeto da controvérsia é típico de consignação em folha de pagamento, com autorização expressa da contratante no momento da adesão, razão pela qual os descontos são legítimos;
(iv)
a manutenção da decisão de primeiro grau causa desequilíbrio financeiro à instituição financeira, uma vez que os valores suspensos passam a ser utilizados pela parte autora sem qualquer garantia de restituição futura, caracterizando enriquecimento sem causa e risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela provisória recursal (id.
13629149)
.

Como dito naquela oportunidade, ao proferir a decisão ora vergastada, o MM. Juiz de 1º Grau consignou que:

“(...) Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais com Repetição de Indébito e Pedido Liminar proposta por MARIA LAURA ELEODORO PEREIRA em face de BANCO BRADESCO S/A.

(...)

No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença de todos esses requisitos.

Explico.

Quanto à probabilidade do direito, parece-me, ao menos por ora, que razão assiste à requerente no tocante às alegações de que descontos indevidos vêm ocorrendo em seu benefício relativos a um empréstimo consignado não contratado (ID 63839898).

No que tange ao perigo de dano, tenho que este decorre do fato de que, se não forem antecipados os efeitos da tutela, evidentemente, danos ainda maiores poderão ser suportados pela parte autora.

Por fim, a medida não é irreversível, sendo evidente que, eventualmente subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao status quo ante, sem qualquer prejuízo. (...)

É preciso salientar que o presente deferimento não exonerará a parte autora da obrigação de pagar os débitos acaso existentes, mas apenas lhe resguardará o direito de não sofrer restrições de crédito. (...)”.

Do exame sumário da questão trazida à apreciação neste recurso, registro, desde logo, que, diante da fundamentação esposada na decisão
a quo
e cotejando-a com a documentação juntada pela Requerente na ação originária, entendo que a decisão agravada está em conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicáveis ao caso, a revelar, ao menos por ora, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
aptos ao deferimento da tutela de urgência pela Juízo de 1º Grau.

Embora o agravante sustente a existência de contrato firmado com a agravada, inclusive com a juntada de documentos que teriam sido assinados pela recorrida, tal alegação demanda dilação probatória para sua verificação exauriente, não se revelando, nesta fase, suficiente para afastar a verossimilhança das alegações da parte autora.

Oportuno registrar, ainda, que não me parece prosperar a tese de que o
decisum
vergastado tem o condão de causar um prejuízo irreparável ao banco agravante, pois, como já salientado, afigura-se inconteste a reversibilidade da medida, caso, ao final, após a adequada instrução probatória, venha a ser constatado que os descontos objeto de questionamento são regulares, pois frutos de um contrato de empréstimo realizado em estrita conformidade com a legislação aplicável, ou, ainda, na hipótese de ser afastada a responsabilidade da instituição financeira por eventual operação fraudulenta.

Não há, portanto, perigo de irreversibilidade que impeça o cumprimento da decisão primeva, pois, se eventualmente reformada, o agravante poderá retomar a cobrança dos valores devidos.

Em situações assemelhadas à presente, este Egrégio Sodalício vem firmando o entendimento no sentido de que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – IRREGULARIDADES - EVIDÊNCIAS – PEDIDO DE EXCLUSÃO NEGATIVAÇÃO – PLAUSIBILIDADE DA TESE RECURSAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Demonstrada a verossimilhança das alegações de fraude nos contratos de empréstimo consignado apontados através das provas colacionadas aos autos, revela-se prudente o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria da parte
. (AI 5015223-06.2023.8.08.0000 - 1ª Câmara Cível - Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - julg. 17/Jul/2024) - grifos nossos.

Lado outro, a jurisprudência é assente no sentido de que, em hipóteses que envolvam indícios de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, como sói acontecer na hipótese em tela, deve prevalecer a proteção à parte hipossuficiente até que se esclareça a regularidade da relação jurídica, mormente porque
“o perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
” (TJES, AI nº 013199000822, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, DJ 8.10.2020).

Outrossim, a alegação de que os descontos efetuados decorrem de contrato típico de consignação em folha, autorizado no momento da contratação e processado via sistema conveniado com o INSS, não se presta, por si só, a afastar o cumprimento da ordem judicial.

A circunstância de os valores serem debitados diretamente da fonte pagadora não exime a instituição financeira da responsabilidade de adotar todas as providências necessárias para cessar os descontos indevidos, sobretudo quando há decisão judicial expressa nesse sentido.

A existência de eventual entrave operacional para tanto deve ser demonstrada de forma concreta, o que não ocorreu nos autos, sendo certo, ainda, que, acaso realmente existentes, a justificativa poderá ser levada em consideração pelo próprio Juízo de 1º Grau para reduzir ou mesmo extinguir as
astreintes
fixadas.

Em verdade, as alegações a respeito da ilegitimidade da instituição financeira para suspender os descontos nos rendimentos da Agravada, atribuindo-a à fonte pagadora, já foram rechaçadas por esta Egrégia Corte, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“
O cumprimento da obrigação [...] de suspensão dos descontos [...] é de responsabilidade da parte a quem foi dirigido o comando da tutela provisória, in casu, ao banco agravante, e não de terceiro estranho ao litígio (fonte pagadora do agravado), não havendo se falar em expedição de ofício pelo judiciário ao órgão pagador do agravado
” (AI n° 5002225-40.2022.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julg. 07-06-2022).

“(...)
Quanto ao pedido do agravante para que seja oficiado a fonte pagadora (INSS) do agravado para proceder a suspensão dos descontos, verifica-se que essa iniciativa é do próprio agravante, não podendo atribuir ao Poder Judiciário esta obrigação. Raciocínio em sentido diverso somente se justificaria se, ao tentar realizar as diligências necessárias, houvesse a comprovação de que o órgão se negou a suspender o desconto ou descumpriu a decisão proferida pelo juízo a quo, o que não ocorreu.
5. O montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de astreintes não se mostra excessivo, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em especial porque o contrato na modalidade de “empréstimo consignado” o qual o agravado alega que contratou foi realizado no valor de R$ 5.402,65 (cinco mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), com descontos mensais de R$ 230,96 (duzentos e trinta reais e noventa e seis centavos), que já somam R$ 12.102,92 (doze mil, cento e dois reais e noventa e dois centavos) sem previsão de término. 6. (...) 8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. (AI n° 5003659-30.2023.8.08.0000 - 3ª Câmara Cível - Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - julg. 10/Jun/2024).

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)